Tribunal: TJDFT
Processo: 0708055-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708055-53.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ALNOISA DE FARIA COELHO AGRAVADO: ALIETE RICARDO DA SILVA, GABRIELA RICARDO DE VASCONCELOS, JONY JEFFERSON SANTOS LIMA, LYRIUS CABELEIREIROS LTDA - ME, VIVIANE DA CUNHA MOURA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Alnoisa de Faria Coelho contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no 0017065-14.2015.8.07.0001, movida em face de Aliete Ricardo da Silva e outros. A decisão recorrida desconstituiu a penhora anteriormente efetivada sobre os direitos aquisitivos da agravada, Viviane da Cunha Moura, relativos ao imóvel matriculado sob no 136.915 perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, argumentando que o referido imóvel fora dado em pagamento ao credor fiduciário Itaú Unibanco S/A, consolidando a propriedade em nome deste último. Fundamentou ainda o magistrado singular que eventual saldo credor em favor da agravada deveria ser objeto de investigação via SISBAJUD, determinando tal providência. Inconformada, sustenta a agravante que houve fraude à execução, pois a constrição judicial sobre os direitos aquisitivos estava devidamente averbada na matrícula do imóvel, tornando ineficaz a posterior negociação privada entre a agravada e o credor fiduciário. Aduz ainda que o Juízo de origem indevidamente indeferiu seus pedidos de esclarecimento acerca dos valores repassados pelo Itaú Unibanco S/A à agravada em decorrência da entrega do imóvel, bem como deixou de determinar a apresentação do instrumento particular do acordo firmado entre as partes. Pugna pela concessão do efeito suspensivo pleiteado, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até julgamento definitivo deste recurso, requerendo ainda que seja expedido ofício à instituição financeira para esclarecimento dos valores eventualmente repassados à agravada e apresentação do documento referente ao acordo celebrado. É a síntese do necessário. Decido. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é uma medida excepcional quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se dar sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, sendo aplicável nas hipóteses em que a manutenção da decisão recorrida pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da existência de probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo está disciplinado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, o qual faculta ao relator do recurso a possibilidade de suspender a eficácia da decisão impugnada, evitando a produção de efeitos que possam comprometer o direito do agravante antes do julgamento definitivo do mérito recursal, sendo uma decorrência do princípio da instrumentalidade do processo que busca evitar prejuízos irreversíveis à parte recorrente em caso de provimento do recurso ao final do processamento. Para a concessão da tutela recursal antecipada, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito exige que o recurso demonstre, de maneira clara e fundamentada, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, com base nos elementos de prova constantes dos autos. A probabilidade do direito pode decorrer tanto de norma legal expressa quanto de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência do julgamento favorável à parte recorrente. O segundo requisito, por sua vez, refere-se à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízos irreversíveis à parte que pleiteia a tutela recursal, manifestando-se na iminência de um ato que possa comprometer um direito fundamental da parte. Outro aspecto relevante na análise do pedido antecipatório no agravo de instrumento é a necessidade de ponderação dos princípios da segurança jurídica e da não irreversibilidade da decisão. Com efeito, a tutela provisória concedida em sede recursal não pode gerar efeitos irreversíveis, ou seja, não pode resultar em situação que, mesmo com eventual reforma da decisão, não possa ser revertida sem prejuízo para a parte contrária. Na hipótese sub judice, o pedido de efeito suspensivo formulado pela recorrente não merece acolhimento. Em que pese o agravante alegar a existência de fraude à execução na negociação realizada entre a agravada e o credor fiduciário, não foram apresentadas provas suficientes que demonstrem, ao menos neste juízo de cognição sumária, a configuração inequívoca da referida fraude. Ressalta-se que a mera averbação da penhora sobre os direitos aquisitivos não é suficiente, isoladamente, para comprovar o elemento subjetivo indispensável à caracterização da fraude à execução, que pressupõe a demonstração clara e inequívoca da intenção maliciosa da parte executada em frustrar o crédito exequendo. É de se destacar que a desconstituição da penhora gravada sobre o móvel pelo próprio Juízo a quo, foi precedida de dação em pagamento, a qual encerrou o contrato entabulado entre a executada e o credor que tinha preferência sobre o bem. Ademais, em sede de cognição sumária, revela-se temerário reconhecer a fraude à execução, considerando que inexiste, neste momento processual, prova cabal de má-fé ou ato fraudulento praticado pela agravada. Ressalte-se ainda que o recorrente deixou de demonstrar concretamente o ato de má-fé, limitando-se a inferir fraude com base exclusivamente na realização de negócio jurídico posterior à penhora. Assim, não vislumbrando elementos convincentes e suficientes que autorizem, desde logo, a conclusão da ocorrência de fraude à execução, especialmente diante da ausência de prova robusta produzida pelo recorrente, mostra-se prudente aguardar a instrução regular e completa dos autos. O reconhecimento sumário e antecipado da fraude, portanto, configura medida temerária. Por essas razões, mostra-se inviável o reconhecimento sumário de fraude à execução nesta fase recursal preliminar, devendo ser indeferido o efeito suspensivo requerido. Ressalta-se, ainda, que a pesquisa SISBAJUD já realizada, por si só, não permite concluir pela existência de fraude, especialmente diante do valor bloqueado ser irrisório, não indicando necessariamente movimentação patrimonial fraudulenta pela agravada. No tocante à emissão de ofício ao credor fiduciário, entendo que a medida ensejaria verdadeira quebra de sigilo bancário da executada sem a devida instrução processual e sem a verificação, pela instância singela, dos pressupostos. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo requerido pela agravante, mantendo-se, por ora, os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do mérito do recurso. Intimem-se as partes para ciência da presente decisão e intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator